Tribunal: STF
Processo: AC 327
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
E M E N T A: IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - MP Nº 812/94, CONVERTIDA NA LEI Nº 8.981/95 - PRETENDIDA
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO
PERTINENTES A TAIS EXAÇÕES - PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO
 TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM O ACOLHIMENTO DESSA POSTULAÇÃO
CAUTELAR - PROCESSO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA